Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO.
1. Os requisitos estabelecidos no art. 166 do Código Tributário para que o contribuinte de direito possa formular pedido de repetição de indébito tributário não são aplicáveis nos casos em que o pedido se restringe à declaração de inexigibilidade do tributo.
2. A Lei Complementar n. 190/2022 é lei nova de normas gerais que instituiu o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de modo que sua cobrança deve respeitar o princípio da anterioridade tributária estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal.
3. Apelação desprovida.